Tribunal: TJDFT
Processo: 0715371-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO CÍVEL. PERÍCIA CONTÁBIL. VALORES APRESENTADOS EM PLANILHA. ERRO. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de repetição de indébito em que o condomínio busca restituição de valores cobrados a maior em razão de reajuste em contrato de prestação de serviços.
2. O erro simples de cálculo no subtotal de “salários mais encargos” não impacta no valor total apurado e na conclusão do laudo pericial, quando para apurar o valor total de cada cargo, foram somados todos os itens linha a linha, e não por subtotal.
3. Não se aplica a pena do art. 940 do Código Civil quando não demonstrada a má-fé na cobrança a maior (Súmula n.o 159 do STF).
4. Negou-se provimento ao recurso.